Tribunal: STF
Processo: RE 82498
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA APARTAMENTO E LOJAS.
INADIMPLENCIA POR PARTE DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO.
II. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA COM PRETENSO AMPARO DO ART. 178,
PARAGRAFO 5, IV, DO CÓDIGO CIVIL, PELA AUSÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.
III. DESCUMPRIDO O CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA, EMBORA
RECEBIDA A OBRA, DEVE ELA RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS EM VALORES
ATUALIZADOS DE MOLDE A PERMITIR AS CONSTRUÇÕES E REPAROS AOS QUAIS
SE COMPROMETEU.
IV. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NÃO CONHECIDO O QUE RESPEITA A
PRESCRIÇÃO: CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO, O OUTRO (ATUALIZAÇÃO DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO).